Tribunal: TJMT
Processo: 0002842-12.2015.8.11.0012
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002842-12.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA DAS GRACAS BEZERRA (APELANTE), VALDIRENE GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 003.472.061-82 (VÍTIMA), MARIA DAS GRACAS BEZERRA - CPF: 453.094.341-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA–

FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE
[ART.155, §4o, II DO CP]

– INSURGÊNCIA DEFENSIVA –APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CABIMENTO – REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DA EXCLUDENTE DE TIPICIDADE – NÃO PREENCHIMENTO – PEDIDO SUCESSIVO –

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA FRAUDE – INVIABILIDADE – SUBTRAÇÃO EFETIVADA MEDIANTE ARTIFICIOSIDADE – ACUSADA QUE SE VALEU DE MÉTODO PARA DISTRAIR A VÍTIMA A FIM DE FACILITAR A SUBTRAÇÃO DA RES FURTIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a conduta do apelante não pode ser considerada de baixa reprovabilidade, seja porque se trata de crime qualificado (pela fraude), e por não se tratar de valor ínfimo, sendo que os bens foram avaliados em R$ 429,60.

O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

(HC 119672). Assim, não objetivados os requisitos, não há campo para sua aplicabilidade.

É imperiosa a incidência da qualificadora da fraude quando dos autos exsurgirem provas incontestes de que o agente se fez passar por cliente do estabelecimento comercial, a fim de iludir a vigilância da vítima e, assim, facilitar e assegurar a subtração da “res”, merecendo a elevação da pena.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de MARIA DA GRAÇA BEZERRA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que

na ação penal no. 2842-12.2015.8.11.0012 (Cód. 74954), condenou a recorrente à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de furto qualificado mediante fraude, previsto no art. 155, §4o, II, do Código Penal (Sentença – Id.124111104 – fls. 133 a 139)

Irresignada, pede a pela aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente pelo afastamento da qualificadora de fraude do crime de furto. (Id. 124111104 – fls. 161 a 167)

Nas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença. (Id. 124111104 – fls.171 a 180).

Nesta instância, a d. Procuradoria-Geral de Justiça em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizado: (Id. 125528182).

“SUMÁRIO: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – VALOR DA RES NÃO IRRISÓRIO – PARÂMETRO DE 10% DO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO – CONDUTA QUE NÃO CONFIGURA INSIGNIFICANTE – APELANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA DESTA NATUREZA – CRIME QUALIFICADO – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. – ALTERNATIVAMENTE: EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA FRAUDE DO CRIME DE FURTO – IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORA SUSTENTADA PELAS PROVAS DOS AUTOS – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Narra a denúncia, os seguintes fatos: (Id. 124111104 – fls. 59 a )

“[...]Consta dos autos que, na data do dia 13 (treze) de outubro de 2.015, por volta das 07h50min, no ponto empresarial do estabelecimento com nome de fantasia “Supermercado Super Center”, situado na Rua Rio Grande do Sul, Centro, nesta urbe de Nova Xavantina-MT, a denunciada
MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA
, com animus de assenhoreamento definitivo e mediante fraude,
subtraiu , para si, coisa alheia móvel, pertencente ao mencionado empreendimento
, de propriedade de Valdirene de Oliveira Capelari, consistente em 1 (um) kit de cozinha, totalizando 10 (dez) peças, da marca “LOL”, 1 (um) rádio, da marca “Livstar”, 04 (quatro) peças de salame, tipo italiano, e 1 (uma) peça inteira de presunto cozinho, da marca “Seara”.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, a denunciado foi até ao referido estabelecimento “Supermercado Super Center”, em cujo local, passando-se por cliente e pegando um carrinho de compras, começou a efetuar a escolha de algumas mercadorias expostas à venda, colocando-as no mencionado compartimento (carrinho de compras), sendo certo que, nesse ínterim, também passou a esconder os objetos apreendidos e acima mencionados em bolsa e sacolas que trazia consigo.

Ato contínuo, já na posse dos bens, a denunciada Maria deixou o carrinho de compras que transportava, sendo que aguardou o momento mais oportuno para empreender fuga, sem que fosse notada pelos funcionários do estabelecimento, conforme vídeos acostados aos autos.

Assim, ao sair com as mercadorias subtraídas, já na posse mansa e pacífica dos objetos e fora da esfera de vigilância da vítima, acabou por ser posteriormente abordada pelos nacionais Francisco Caetano Rosa Filho e Ilton Sousa Bispo, respectivamente proprietário e empregado do Supermercado Mineirão e quem estavam suspeitando que a denunciada estava realizando furtos nos estabelecimentos comerciais situado na região, inclusive do Supermercado Mineirão.

A qualificadora da fraude na perpetração do delito está delineada, haja vista que, com artifício, a denunciada compareceu no estabelecimento, apoderou-se de um carrinho de compras com o fim de se passar como uma cliente em potencial, colocando, inclusive, mercadorias no referido compartimento, aguardando, por fim, o momento oportuno para conseguir sair do local sem ser notada pelas pessoas que trabalham no supermercado.

Em face do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

denuncia
MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA
, como incursa nas sanções do artigo 155, § 4.o, inciso II (2.a figura), do Código Penal
, razão pela qual requer, recebida e autuada a presente, seja a denunciada citada e processada nos termos dos artigos 394 e seguintes, do Código de Processo Penal, ouvindo-se testemunhas e a vítima até final interrogatório e condenação. [...]”(Sic.)

A defesa, então, postulou a absolvição da ré, com base no princípio da insignificância, sob o fundamento do ínfimo valor da
res furtiva
.

A incidência de tal causa de exclusão da tipicidade permite relevar determinadas ações em razão do caráter ínfimo que o bem jurídico afetado representaria perante o contexto social. Vale dizer, nesses casos a lesão ao bem seria tão mínima que não justificaria a atuação da justiça penal e, consequentemente, a aplicação da respectiva sanção.

O princípio, nesse sentido, tem natureza jurídica de causa supralegal de exclusão da tipicidade do crime pela falta de seu elemento material, conforme destacou o Ministro Celso de Mello, ao deferir a ordem no HC n. 98.152/MG (DJe de 05.06.2009):

“É importante assinalar, neste ponto, por oportuno, que o princípio da insignificância — que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal — tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material”.

Para que se possa averiguar a atipicidade da conduta, não é suficiente a mera análise do valor do prejuízo. Mostra-se primordial que o Magistrado analise as circunstâncias específicas do caso concreto, bem assim a reprovabilidade do comportamento do agente, com vistas a se certificar sobre a ausência de lesão ou que esta se mostre insignificante.

Nesse sentido, a orientação do Supremo Tribunal Federal:

“[...]
1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. 2. Nesse sentido, a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal. Assim, há de se considerar que “a insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem normativa” (Zaffaroni), levando em conta também que o próprio legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por ele erigidas, não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução penal. 3. Para se afirmar que a insignificância pode conduzir à atipicidade é indispensável, portanto, averiguar a adequação da conduta do agente em seu sentido social amplo, a fim de apurar se o fato imputado, que é formalmente típico, tem ou não relevância penal. Esse contexto social ampliado certamente comporta, também, juízo sobre a contumácia da conduta do agente. 4. Não se desconhece que a controvérsia dos autos encontra-se pendente de julgamento no Plenário (Habeas corpus 123.731, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Roberto Barroso). Entretanto, enquanto não decidida definitivamente a matéria, é de se aplicar a jurisprudência dominante da Corte, consignada na decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 126273 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 12/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 28-05-2015 PUBLIC 29-05-2015

Destaca-se, ainda, que a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que é irrisório o prejuízo inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data fato. Exemplificativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RES FURTIVA EM VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL AO CASO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da "res furtiva" superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 2. Além do mais, as instâncias ordinárias não recomendaram a aplicação do princípio bagatelar em razão da existência de condenação pelo crime de tráfico de drogas apta a configurar maus antecedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1937256/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

No caso dos autos, a
res furtiva
foi avaliada em R$ 429,60 (quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta centavos) conforme o auto de avaliação (Id 124111104 - fls. 36-IP), ou seja, 45,84% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ainda, trata-se de furto mediante fraude, o que na hipótese,

não há como se afirmar o desinteresse estatal na repressão da conduta praticada, já que o delito de furto foi qualificado.

Nesse sentido:

“[...]O acórdão impugnado decidiu no sentido de que a cártula (cheque nominal) possui valor econômico, sendo passível de se obter vantagem ilícita por parte do agente ou de outrem, o que afasta a alegada atipicidade da conduta. Ademais, o cometimento do crime mediante fraude inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC 624.632/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

A propósito, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA E DE PERICULOSIDADE DA AÇÃO – APELANTE TEM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR DELITO DA MESMA NATUREZA – VALOR RELEVANTE DO BEM SUBTRAÍDO – 2ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO APELANTE – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE QUE FOI UTILIZADA PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 3. POSTULADA A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese, uma vez que apelante tem maus antecedentes e o valor do bem subtraído da vítima não se mostra irrisório. 2.[...]. (N.U 0001616-81.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, INCISO I, C/C §1o, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DELITO PRATICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DURANTE PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO – RÉU REINCIDENTE – VALOR SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA – PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – IMPROCEDÊNCIA – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEVIDAMENTE COMPROVADO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO DO LOCAL DO CRIME – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME COMETIDO DURANTE A MADRUGADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO À FORMA QUALIFICADA – PRECEDENTE STJ – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. A prática do delito de furto qualificado mediante arrombamento ou rompimento de obstáculo e durante período noturno, bem como a subtração de valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época, inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância. Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo.“O aumento tipificado no §1o do art. 155 do Código Penal, referente ao crime cometido durante o repouso noturno, é aplicação tanto na forma simples como na qualificadora do delito de furto” (AgRg no HC 697.683/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). (N.U 1001026- 61.2021.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

Feitas tais considerações, tem-se por inaplicável ao presente feito o princípio da insignificância.

Avançando no tema, requer a defesa pelo afastamento da qualificadora da fraude.

Razão não lhe assiste.

No que tange ao afastamento da qualificadora da fraude, sabe-se que esta tem por finalidade punir de modo mais rigoroso o agente que se vale da relação de credibilidade nele depositada para conseguir, com maior facilidade, praticar o furto.

Sobre o tema, o professor Guilherme de Souza Nucci traz esclarecimentos:

“30. Fraude: é uma manobra enganosa destinada a iludir alguém, configurando, também, uma forma de ludibriar a confiança que se estabelece naturalmente nas relações humanas. Assim, o agente que criar uma situação especial, voltada a gerar na vítima um engano, tendo por objetivo praticar uma subtração de coisa alheia móvel, incide da figura qualificada. Ex.: o funcionário de uma companhia aérea que, no aeroporto, a pretexto de prestar auxílio a um turista desorientado, prometendo tomar conta da bagagem da vítima, enquanto esta é enviada a outro balcão de informações, subtrai bens contidos nas malas incide na figura qualificada. A fraude está caracterizada pelo desapego que o

proprietário teve diante de seus bens, uma vez que acreditou na estratégia criada pelo referido funcionário. Crendo ter os seus pertences guardados por pessoa credenciada por companhia aérea, deixou-os sem proteção e viu-se vítima de um furto. Foi enganado, logrado, ludibriado. Nota-se, pois, como a fraude implica num modo particularizado de abuso de confiança. Este, por si só, exige uma relação específica de segurança concretizada entre autor e vítima, enquanto a fraude requer, apenas, um plano ardiloso que supere a vigilância da vítima, fazendo com que deixe seus bens desprotegidos, facilitando a ação criminosa. A fraude é uma “relação de confiança instantânea”, formada a partir deum ardil”.
Código penal comentado: estudo integrado com processo e execução penal: apresentação esquemática da matéria: jurisprudência atualizada. 14. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 704.

Na hipótese, os autos apontem que a recorrente se passou por uma cliente, a fim de subtrair os objetos. A vítima, Sra. Valdirene de Oliveira, em seu depoimento, relatou que, ao visualizarem o circuito interno do estabelecimento comercial, constataram que a apelante, pegou um carrinho de compras e selecionava os produtos que seriam furtados. Em seguida, no fundo do supermercado, em um ponto cego do sistema, colocou vários objetos numa sacola, dirigiu-se até o caixa e passou alguns objetos de menor valor e, em um momento de descuido da operadora de caixa, misturou os objetos subtraídos com os pagos, ocasião que efetuou o pagamento e dirigiu-se à saída do mercado, sendo abordada por um dos seus funcionários.

Como se nota, é inegável que a acusada se passou por uma cliente regular do estabelecimento, na tentativa de não chamar atenção da vigilância, e assim subtrair os bens sem que fosse flagrada. Pois trata-se do emprego de ardil ou artifício para a subtração da coisa, restando a fraude, em verdade, como sendo o emprego de qualquer meio ardiloso ou enganoso, de modo a iludir a vítima ou mantê-la em erro, a fim de que o agente conclua sua empreitada criminosa.

Dessa forma, em que pese o esforço defensivo, deve mesmo incidir a qualificadora em questão.

Sobre o tema, ensina Guilherme de Souza Nucci, que a fraude nada mais é que: “
uma manobra enganosa destinada a iludir alguém, configurando, também uma forma de ludibriar a confiança que se estabelece naturalmente nas relações humanas [...] requer, apenas, um plano ardiloso que supere a vigilância da vítima [...]. A fraude é uma “relação de confiança instantânea
.” (
in
Código Penal Comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: forense, 2016, pág. 920).

Nesse sentido, é a jurisprudência do TJMT:

“AÇÃO PENAL – FURTO QUALIFICADO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – QUALIFICADORA DA FRAUDE CONFIGURADA – CONDENAÇÃO POR FURTO SIMPLES – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. É imperiosa a incidência da qualificadora da fraude quando dos autos exsurgirem provas incontestes de que o agente se fez passar por cliente do estabelecimento comercial, a fim de iludir a vigilância da vítima e, assim, facilitar e assegurar a subtração da “res”, merecendo a elevação da pena.” (Ap 113347/2012, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/12/2013, Publicado no DJE 12/12/2013) (g.n.)

Assim, não há que se falar no afastamento da vertida qualificadora restando configurada a fraude, razão pela qual a manutenção da decisão que condenou a Recorrente como incurso nas penas do art. 155, §4o, inciso II do Código Penal prevalece na sua integralidade.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARIA DA GRAÇA BEZERRA
mantendo inalterada a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022